Tribunal: TJMT
Processo: 1049819-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049819-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 10.353.203/0001-15 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), SANTINI REPRESENTAÇÕES LTDA (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUIS FELLIPE FERREIRA REIS - CPF: 032.738.451-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA –

CHEQUE –
CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA
– SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – NÃO VERIFICADA –APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
NÃO PROVIMENTO.

Qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, não sendo necessário a juntado do documento original, ainda, mais que o processo tramita sob a modalidade eletrônica.

A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de
cheque
, a
correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os
juros
de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Santini
Terraplanagem Ltda,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pela Recorrida, que objetivava
com a condenação ao pagamento do valor de R$ 146.648,05 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) e, de consequência, constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor da dívida de R$ 87.125,00 (oitenta e sete mil cento e vinte e cinco reais)
, que
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de inépcia da inicial, haja vista a i
nexistência de prova escrita apta a aparelhar ação monitória.

Alega a
nulidade do cheque por não
conter a
identificação do beneficiário, que é requisito essencial para cheques superiores a R$ 100,00 (cem reais).

Salienta que ocorreu o excesso da cobrança, uma vez que o Juiz singular
julgou improcedentes os pleitos apresentados nos Embargos Monitórios, porém determinou que o valor do cheque deveria ser acrescido de juros de 1% a partir da citação.

Assevera que houve a sucumbência reciproca,
a Apelada pleiteou a condenação da Apelante ao pagamento de R$ 146.648,05 e obteve sentença no montante inferior de R$87.125,00, é evidente que a Apelada decaiu substancialmente em relação ao seu pedido.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 215605508, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Santini
Terraplanagem Ltda.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Monitória, proposta pela Recorrida, que objetivava
com a condenação ao pagamento do valor de R$ 146.648,05 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) e, de consequência, constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor da dívida de R$ 87.125,00 (oitenta e sete mil cento e vinte e cinco reais)
, que
deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC).

Consta dos autos que a
Toque 18 Comércio de Bijuterias Ltda.
, propôs a Ação Monitória, em face da Santini
Terraplanagem Ltda.
, afirmando, em sua inicial, que
é credora da empresa ré no valor R$ 87.125,00 (oitenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais), cujo crédito decorre de um cheque emitido em 20.09.2016, no valor total de R$ 250.000,00.

Sustentou que o referido
cheque foi entregue para saldar compromisso assumido, e que o valor total, foi saldada a quantia parcial pela Requerida de R$ 162.875,00 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais).

Aduz, que está pendente a quitação do valor remanescente de R$ 87.125,00, que ora se cobra e, que ao atualizar os valores e fazendo incidir juros simples de 1% ao mês desde emissão do cheque, a quantia atualizada devida pela Requerida é de R$ 146.648,05 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Diante disso, requereu a procedência do pedido,
com a condenação da Requerida ao pagamento dos valores especificados nesta petição, atualmente no valor de R$ 146.648,05 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados nestes embargos monitórios para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor da dívida de R$ 87.125,00 (oitenta e sete mil cento e vinte e cinco reais). Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da citação (artigo 405, CC)
(Sic).

Contra essa decisão,
Santini
Terraplanagem Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia a suscitada pela Apelada em suas contrarrazões.

Da
preliminar de inépcia da inicial

A Apelante
alega a inexistência de prova escrita apta a aparelhar ação monitora, haja vista que é essencial que o credor apresente a cártula original para instruir a petição inicial.

Sabe-se que a
exigência de prova escrita na ação monitória, nada tem a ver com a instituição de um procedimento semelhante ao do mandado de segurança, em que se exige direito líquido e certo e não se aceita a produção de prova diferente da documental.

A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor, pois ela relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade.

Assim, qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, não sendo necessário a juntado do documento original, ainda, mais que o processo tramita sob a modalidade eletrônica.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITORIA – CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA - ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA – PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA
- CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANECIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACORDÃO UNÂNIME - EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. E caso de desprover os declarátorios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração. (N.U 1023894-18.2019.8.11.0041, CA MARAS ISOLADAS CI VEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Camará de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Da nulidade do título pela ausência de beneficiário

A Apelante alega a nulidade decorrente da ausência de indicação de beneficiário no título.

Aduz que o cheque não poderia ter sido emitido sem beneficiário indicado, nos termos do artigo 69 dá Lei n. 9.069/95.

Sem delongas, constato que o Juiz singular, bem definiu a questão ao asseverar que
o cheque é autônomo, independente e abstrato, tanto que a Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), em seu artigo 47, caput, prevê que a execução pode ser promovida pelo “portador” do título.

Neste contexto, o fato de não estar ali disposto o beneficiário não torna o título nulo ou inexequível, ao contrário, legitima o portador.

Logo, por não haver identificação do beneficiário, a legitimidade é exatamente do portador do título, que no presente caso é a Apalada.

Desse modo, afasto essa questão prévia.

Do Mérito

Sabe-se que a
ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Novo Código de Processo Civil (
Lei nº 13.105/15
), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um
crédito
ou de um bem daquele que o deve.

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'.(...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.p. 1214).

analisando os autos, verifica-se é
irretocável a conclusão sentencial, pois, é
incontroverso, diante do documento apresentado e confissão efetivada pela defesa, que a empresa ré se tornou devedora da empresa autora do valor de r$ 250.000,00, representado pelo cheque
.

Logo, de acordo com a documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da Apelante, haja vista que
título de crédito (cheque) satisfaz o disposto no artigo 700,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ademais, não obstante a Apelante
alegue, não comprovou ter efetuado a quitação da dívida por inteiro, deixando de apresentar qualquer comprovação de pagamento.

Assim, ao
devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos.

No que tange a
alegação de ocorreu a sucumbência reciproca, tenho que não deve prosperar, visto que a sentença
apenas não atualizou direto o valor pleiteado na inicial, já que subtraiu do valor total do título de R$ 250.000,00 o valor reconhecido como pago pela recorrida de R$ 162.875,00 que resultou no que consta na inicial de R$ 87.125,00.

Desta maneira entendo que
houve acolhimento do pedido inicial, já que a parte recorrida postulou exatamente o pagamento do remanescente do título que e de R$ 87.125,00.

Frisa-se, a sentença apelada, apenas, não acolheu o pedido de e atualização e a incidência dos juros conforme tópico “III”, da petição inicial.

Defende, ainda, á Apelante que o valor devido deve sofrer correção monetária e juros conforme aplicáveis a Fazenda Nacional, por força do artigo 406 do C.C., diante dá ausência de estipulação entre as partes.

Entrementes,
ação monitoria tendo por fundamento título de cheque e, caso tivessem sido apresentados a incidência de correção monetária e juros moratórios seria a partir dá apresentação, com a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir dá citação conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 13578571.

Assim, o cheque que instrui a ação monitória, apesar de prescrito, representa dívida líquida e certa e, uma vez que não foi pago no vencimento, deve ter o acréscimo dos encargos moratórios.

A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunale juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1º do CTN, que assim dispõem:

“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (Código Civil).

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. §1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.” (CTN).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OBSCURIDADE - ERRO - CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ATUALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - NÃO CABIMENTO. Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, pois conforme orientação deste Tribunal, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12ª Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021)

Demais disso, a atualização monetária pelo índice INPC é amplamente aplicada pelos Tribunais Pátrios, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. (...) (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp n. 1.647.432/DF – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 21.09.2017)

Sobre o termo inicial dos juros e da correção monetária, conforme outra tese repetitiva do STJ, “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1556834/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma
fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
as questões prévias. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela
Santini Representações Ltda.
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024